Tribunal: TJES
Processo: 0021807-50.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021807-50.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: ALOISIO FRANCISCO MADEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÍTIDA PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão e contradição. 2. Nítida intenção da parte de obter a reforma do julgado. 3. Os embargos de declaração não se prestam a obter a reforma do julgado ou a corrigir o que a parte considera equívoco cometido pelo órgão julgador. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021807-50.2011.8.08.0048

EMBARGANTE: COOPSIDER - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA - EM LIQUIDAÇÃO

EMBARGADOS: ADALBERTO DE ALENCAR E SILVA, ALOÍSIO FRANCISCO MADEIRA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, ANGELO VICENTE ALVES, ANTÔNIO FLORENTINO DE SOUZA e ANTÔNIO GONÇALVES VENTURA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que a COOPSIDER (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST Ltda – em liquidação) opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 4806350, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO IGUALITÁRIO DE PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO. SENTENÇA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO E. TJES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE COBRANÇA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. TJES é firme ao proclamar que a “deliberação em Assembleia Geral no sentido de que as perdas da Cooperativa deveriam ser rateadas igualmente entre os cooperados viola flagrantemente o disposto no parágrafo 3º do artigo 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971” (Apelação n.º 048110142493). Precedentes. 2. Impossibilidade de cobrança, na espécie, proporcional do rateio de prejuízo, dada a ausência de demonstração da condição de cooperados e da utilização dos serviços pelas partes apeladas. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 4626249).

Nas razões de seu recurso (id 5790604) a ora Embargante aduz que há omissões e contradições no Acórdão recorrido, vícios estes que, após sanados, implicam na alteração da conclusão externada por este egrégio Órgão Colegiado.

Nada obstante,
data maxima venia
, as relevantes alegações da Embargante, a leitura das razões recursais revela nítida intenção de obter a reforma do julgado, haja vista que este egrégio Órgão Julgador teria se equivocado ao interpretar as normas que regem a relação jurídica havida entre as partes.

Esta mencionada intenção da Embargante pode ser vista, por exemplo, nos seguintes trechos das razões recursais:

“Quanto a questão da legalidade da possiblidade da cobrança por partes iguais, verifica-se que houve interpretação equivocada do disposto ao parágrafo terceiro do art. 52 do Estatuto da Cooperativa, cujo capítulo trata do balanço, sobras, perdas e fundos, o qual estabelece o rateio das perdas semestrais na proporção dos juros e comissões que houverem pago os associados, após a aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária.

Em primeiro lugar, pois não se deve realizar uma interpretação extensiva daquilo que é considerado “balanços semestrais” – que é o objeto do artigo supramencionado – com a efetiva LIQUIDAÇÃO DA COOPERATIVA – que é o verdadeiro objeto da ação. O supracitado art. 52 do Estatuto se encontra no Capítulo VII, o qual possui o título “Balaços, Sobras, Perdas e Fundos”, que se refere ao balanço geral semestral, o qual ocorria entre “30 de junho e 31 de dezembro” – conforme revela o caput do art. 52. Ou seja, este rateio é somente o procedimento normal e usual de qualquer cooperativa de crédito quando do balanço dos ganhos e das perdas do fundo de investimentos – não é disso que trata a presente ação: a ação originária de cobrança EM NADA se confunde com tal procedimento semestral o qual, diga-se, é calculado por equipe técnica específica.

(...).

Em virtude dessas considerações, conclui-se pela validade do rateio das despesas em partes iguais, cujas deliberações em Assembleia Geral observaram o trâmite regular, conforme o disposto no Estatuto, o que, por consequência, leva à vinculação de todos os cooperados, mesmo os ausentes ou discordantes.

(...).

Desta forma, pugna a embargante sejam providas as razões do presente recurso, suprimindo a CONTRADIÇÃO identificada no v. acórdão, onde identifica a LEGALIDADE e previsão estatutária das cobrança da embargante ao embargado, bem como seja retificada a OMISSÃO quanto a possibilidade da cobrança em RATEIO PROPORCIONAL, haja vista previsão estatutária para tanto – reconhecida ao voto e. desembargador relator -, reformando-se o DISPOSITIVO para condenar a embargada na PROPORÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COOPERATIVA, na forma do art. 80, inciso II, da Lei 5 764/71, ao invés do indeferimento IN TOTUM dos pedidos iniciais.”

Ocorre que a pretensão de reforma do julgado, inclusive com alegação de equívoco na interpretação adotada pelo Órgão Julgador, é inviável de ser obtida na via estreita dos Embargos de Declaração, que se prestam apenas a corrigir os vícios listados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que eventualmente maculam o julgado.

Ademais, ao contrário do que consta nas razões recursais, a fundamentação do Acórdão foi categórica ao concluir que a cobrança levada a efeito pela Embargante viola o art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos arts. 80 e 89 da Lei n.º 5.764/71; não houve, pois, reconhecimento de validade da cobrança, como defende a Embargante.

Assim, como não há vícios no julgado, impõe-se negar provimento aos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)